Tribunal: STF
Processo: Rcl 70705
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Publisher Brasil Editora Ltda - Epp afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariado, no Processo n. 1006331-12.2021.8.26.0562, o que decidido no RE 662.055 (Tema 837) e na ADPF 130.



    Relata ter sido condenado, em primeira instância, a remover conteúdo de seu sítio eletrônico e a indenizar a parte ora beneficiária por danos morais em decorrência de matéria jornalística alegadamente violadora da honra e da imagem da empresa retratada.



    Sustenta que o provimento apontado traduz indevida interferência na liberdade de informação e de comunicação social e, nesse sentido, representa violação à orientação emanada desta Corte no julgamento da ADPF 130, em que se conferiu primazia a esses direitos fundamentais quando em colisão com direitos da personalidade de pessoas retratadas.



    Relata a interposição de recurso extraordinário, que, inicialmente, restou sobrestado até a resolução de mérito do Tema 837. Contudo, o próprio Tribunal reclamado reviu sua decisão e identificou a controvérsia em discussão com o Tema 995, apreciando o mérito do recurso e lhe negando seguimento.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    O Tema 837 não pode servir de parâmetro nesta reclamação. Isso porque o mérito daquela temática ainda não foi julgado e inexiste no processo-piloto RE 662.055 determinação de suspensão nacional de processos em que se discuta a matéria. 



    Passo a analisar esta reclamação tão somente à luz do que decidido na ADPF 130.



    O principal efeito normativo do julgamento realizado na ADPF 130 foi a declaração de não recepção da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), face à compreensão de que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    Contudo, tornou-se corrente na jurisprudência desta Corte a ideia de que a tese central daquele paradigma vinculante compõe-se, ainda, da asserção de que a liberdade de expressão do pensamento ocupa posição preferencial em nossa ordem constitucional quando em colisão com outros direitos fundamentais. 



    Nessa ordem de ideias, a ADPF 130 revela-se idônea a servir como paradigma em reclamação quando o litígio de origem versar sobre conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade de pessoas retratadas, tais como o direito de imagem e de honra.



    A esse respeito, colaciono alguns julgados recentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem. (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



    Esse enfoque pode ser extraído do seguinte trecho da ementa da ADPF 130:



    7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira).



    Infere-se do precedente, em especial do trecho mencionado, que o Supremo Tribunal Federal conferiu um peso em abstrato maior à liberdade de imprensa (por sua íntima relação com a liberdade de expressão) em comparação com outros valores de estatura constitucional. Essa qualidade não implica em preponderância absoluta das liberdades comunicativas sobre os direitos de personalidade de pessoa retratadas, mas impõe ao magistrado da causa ônus argumentativo consideravelmente maior para justificar a remoção de conteúdo opinativo ou noticioso. 



    Voltando os olhos para o caso concreto, verifico que o Tribunal reclamado justificou adequadamente a condenação imposta à reclamante, baseando-se em elementos do caso concreto para concluir pela existência de abuso no exercício da liberdade de expressão. Transcrevo o trecho de interesse:



    Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 242/253) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela ocorrência de abuso no exercício da liberdade de imprensa no caso concreto. 



    Confira-se trecho do V. Acórdão: “Nesse passo, sopesando os elementos de convicção contido nos autos, há evidências de que a matéria divulgada pelo órgão de imprensa ré objetivou, de forma injustificada, falsear informações sobre a ofendida, depreciar e macular a sua honra subjetiva, até porque totalmente despropositada e imoral a afirmação constante do subtítulo de que 'A rede que ficou conhecida em agosto do ano passado como 'o restaurante que celebrou as cem mil mortes de Bolsonaro '...'" (fl. 246).



    Não identifico, sob essa ótica, transgressão ao julgamento proferido na ADPF 130.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente